Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DO PÁRAGRAFO 13 PARA O 9o DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RÉU MULTIRREICIDENTE. PROPORCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. REDUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa se a tese não foi comprovada pela Defesa, a quem incumbia o ônus da prova, conforme disposição do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. In casu, não foi demonstrado que houve agressões recíprocas, bem como não foi demonstrada que o réu apenas repeliu agressão atual ou iminente da ofendida.
3. Inviáveis os pedidos de absolvição e de desclassificação para a contravenção de vias de fato, se as provas constantes dos autos, especialmente pela palavra da vítima corroboradas pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, inclusive com laudo de exame de corpo de delito, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou o crime de lesão corporal contra sua companheira.
4. Impossível acolher o pedido de desclassificação para o tipo previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, pois, embora o crime tenha ocorrido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, verifica-se que o réu agrediu a vítima para impor sua vontade e demonstrar suposta superioridade, configurando seu menosprezo à condição de mulher de sua companheira.
5. A multirreincidência do acusado permite a adoção de fração superior à de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria.
6. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à integridade da vítima, em atenção às condições econômicas do acusado e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima, por se mostrar mais razoável às peculiaridades do caso.
7. Consoante preceitua o enunciado da Súmula n.o 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino), por duas vezes, e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), todos c/c os artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (contexto de violência doméstica), à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 01 (um) mês e 06 (seis) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, e o indeferimento dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena. Reduzido o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).